Tribunal: TJDFT
Processo: 0738007-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
EMBARGOSDE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargosde Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Os embargantes pedem que a intermediadora da venda da passagem aérea seja mantida no polo passivo da demanda ao argumento de que as tratativas para o pedido de cancelamento e reembolso foram realizadas junto à embargada. Por isso, atraiu para si a responsabilidade.
3. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo da parte autora com o resultado do julgamento, que negou provimento a seu recurso.
4. O pleito articulado na inicial buscou o cancelamento das passagens aéreas e o reembolso dos valores pagos, cuja responsabilidade, ex vi lege, é atribuída à empresa do transporte aéreo.
5. O acórdão embargado cumpriu sua finalidade, analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu fundamentadamente, emitindo juízo sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria que lhe foi devolvida.
6. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. Também não há contradição no Acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados.
7.EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.